Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da reconvinte e manteve a sentença que julgou improcedente a reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação aos argumentos (i) de nulidade do termo aditivo; (ii) de impossibilidade de denúncia vazia durante o prazo determinado de vigência contratual; e (iii) de inexistência de mútuo acordo entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação, pronunciando-se claramente acerca de todas elas. A ausência de menção expressa a todos os argumentos deduzidos pela parte não configura omissão, bastando que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão judicial (art. 489 do CPC). Desse modo, não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais inaplicáveis ao caso.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.